Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-47.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MEDIDA INEFICAZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu a execução em razão da não indicação de pens penhoráveis por parte do exequente.
2. O recorrente pleiteia, em síntese, o prosseguimento da execução com a penhora do imóvel que gerou a dívida cobrada. Argumenta a respeito da possibilidade de penhora do bem, ainda que conste alienação fiduciária em garantia a terceiros. Assevera que os débitos são oriundos de cotas condominiais, obrigações classificadas como propter rem. Junta precedentes para amparar sua tese.
3. Sem razão a apelante. Conforme se verifica nos autos, foram realizadas várias diligências para localização de bens do executado, sem êxito. Por fim, houve pedido de penhora do imóvel do executado para responder pelas dívidas condominiais. O juízo de origem, ao indeferir a constrição, ressaltou que a medida é extrema e se mostra desproporcional, considerando a atual conjuntura socioeconômica decorrente da pandemia da COVID19, cujos reflexos são percebidos ainda nos dias de hoje. Argumentou, ainda, que o objetivo único da execução é a satisfação de uma relação creditícia, de natureza não alimentar e, ainda, que consta dos autos proposta de acordo para pagamento parcelado dos débitos. Na mesma linha, a jurisprudência do ETJDFT (Acórdão 1302889, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 21.01.2021).
4. Nesse sentido, em que pese os argumentos lançados no recurso, agiu com acerto o il. Sentenciante, que ponderou, sobretudo, sobre a vedação da onerosidade excessiva ao devedor e sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, que figuram como norte da interpretação jurídica em nosso ordenamento.
5. Posteriormente a decisão, não houve, por parte do credor, a indicação de outros bens passíveis de penhora levando o feito à sua extinção.
6. Assim, esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo. Incide, portanto, o parágrafo 4o do artigo 53 da Lei no 9.099/95.
7. A extinção do feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, porque não satisfeita a obrigação, não impedindo o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a continuação da execução.
8. Reservando-se ao credor o direito de retomada do processo de execução quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, não se verifica qualquer dano irreparável ou de difícil reparação na extinção do processo sem mérito.
9. Recurso da autora conhecido e não provido. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Custas pelo recorrente. Sem honorários, porque não houve contrarrazões.